Tribunal: STF
Processo: HC 84420
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-10
Data de publicação: 2004-08-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS:
AFASTAMENTO DO CARGO: NÃO-CABIMENTO.
I. - O afastamento do réu das
funções de Promotor de Justiça, em razão de ação penal contra ele
instaurada (Lei Complementar 35/79), não autoriza a impetração de
habeas corpus, porquanto não põe em risco a sua liberdade de
locomoção. É que o habeas corpus visa a proteger a liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser
utilizado para proteção de direitos outros.
II. - H.C. não
conhecido.